Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0700855-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO LEITE SABINO, em favor de PAULO VICTOR DA SILVA PENHA, em face da sentença proferida pela Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho (id. 31984697), na Ação Penal n° 0709479-88.2020.8.07.0006, que pronunciou o paciente como incurso no crime do artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal, com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. Em suas razões (id. 31984695), o impetrante requer o direito de o paciente não sofrer a execução provisória da condenação penal. Alega para tanto, que desde a data dos fatos (abril de 2020) não há qualquer indício de irregularidades praticadas pelo paciente. Para tanto, alega que a prisão do paciente foi decretada como medida necessária a garantir o resguardo da ordem pública e a futura aplicação da lei, as quais não estariam mais presentes diante da conclusão das investigações e fim da instrução. Argui que, diante da redução da intensidade dos riscos que determinaram a prisão, seriam suficientes outras medidas cautelares, já que o encarceramento não se faz mais necessário. Alega ainda que as circunstâncias pessoais do réu indicam há possibilidade de o réu aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Defende ainda concessão da liberdade do paciente, por faltarem os fundamentos exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal e pela decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente pode ser imposto o cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar decretada ou sua substituição por outra medida cautelar mais branda. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, constando apenas a petição inicial, sentença, declaração de trabalho e folha de antecedentes criminais. Dessa forma, devem ser acostadas as cópias dos documentos de identidade e comprovante de residência do paciente, do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial, cópia da denúncia e cópias da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2022 00:15:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator